Tribunal: TJDFT
Processo: 0752804-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752804-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: G I EMPRESA DE SEGURANCA EIRELI AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G I Empresa de Segurança Eireli contra a r. decisão que, nos autos do Mandado de Segurança no 0719539-45.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, por considerar o juiz que estão ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores. Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, que denegou a segurança e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, II, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora